Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-15.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concurso Público. Convocação para posse após decisão judicial. Pretensão de receber indenização pelos danos materiais e morais. Impossibilidade. Nomeação tardia decorrente de decisão judicial. Ausência de direito à indenização pelo tempo em que se aguardou a solução definitiva. Inviável o pagamento de vencimentos sem e efetiva prestação de serviços. Vedação ao

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Concurso Público. Convocação para posse após decisão judicial. Pretensão de receber indenização pelos danos materiais e morais. Impossibilidade. Nomeação tardia decorrente de decisão judicial. Ausência de direito à indenização pelo tempo em que se aguardou a solução definitiva. Inviável o pagamento de vencimentos sem e efetiva prestação de serviços. Vedação ao enriquecimento indevido. Autor desistiu de tomar posse, apesar de tardiamente convocado. Não configurada a responsabilidade civil do Estado. Precedente do STF – Tema 671. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001429-15.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, é apelado RODRIGO CLAUDINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
2
Voto no 21810
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294
Apelante: Prefeitura Municipal de Cajati
Apelado: Rodrigo Claudino
Vara de origem: 2a Vara do Foro de Jacupiranga
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Concurso
Público.
Convocação para posse após decisão judicial. Pretensão de
receber indenização pelos danos materiais e morais.
Impossibilidade. Nomeação tardia decorrente de decisão
judicial. Ausência de direito à indenização pelo tempo em que
se aguardou a solução definitiva. Inviável o pagamento de
vencimentos sem e efetiva prestação de serviços. Vedação ao
enriquecimento indevido. Autor desistiu de tomar posse, apesar
de tardiamente convocado. Não configurada a responsabilidade
civil do Estado. Precedente do STF Tema 671. Precedentes.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Prefeitura Municipal de Cajati (fls.
92/100) contra a r. sentença de fls. 86/89, que julgou
parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por
Rodrigo Claudino, condenando a Municipalidade ao pagamento
de R$ 10.000,00, pelos danos morais sofridos pelo autor,
por não ter sido convocado para tomar posse no cargo de
agente de combate de endemias, em desrespeito à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
3
judicial.
Recorre o Município de Cajati,
alegando que, antes da prolação da sentença, o autor foi
convocado para tomar posse no cargo, mas não apresentou a
documentação exigida para sua admissão, não fazendo jus ao
pagamento de indenização por danos morais.
O autor apresentou contrarrazões às
fls. 113/122, pugnando pela manutenção da decisão.
É o relatório.
1. O autor foi aprovado em 1o lugar
no concurso público para o cargo de agente de combate de
endemias, mas não foi convocado durante o período de
vigência do edital do concurso no 001/2016, sendo obrigado
a impetrar mandado de segurança para ter reconhecido seu
direito à nomeação.
Todavia, em que pese a prolação de
decisão judicial, reconhecendo seu direito à posse no
cargo, o Município de Cajati não convocou o apelado, razão
pela qual o autor ajuizou a presente ação, objetivando
receber indenização pelos danos morais e materiais sofridos.
A r. sentença julgou parcialmente
procedente a ação, reconhecendo o direito do autor ao
recebimento de indenização pelos danos morais sofridos,
por não ter sido convocado para tomar posse no cargo para
o qual foi aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
4
Em recurso de apelação, o Município
informa que, antes da prolação da sentença, o autor foi
convocado para tomar posse no cargo, mas não apresentou a
documentação exigida para sua admissão.
De fato, os documentos de fls.
102/111
comprovam
que
o
apelado
compareceu
no
dia
23/04/2020 na Divisão de Gestão de Pessoas do Departamento
de Administração do Município e solicitou prorrogação do
prazo para apresentação da documentação, mas não retornou.
Verifica-se, portanto, que o autor
desistiu de tomar posse no cargo de agente de combate a
endemias, apesar de tardiamente convocado.
Nas contrarrazões apresentadas, o
apelado justifica que, “revoltado com o desdém e o
desprezo que perdurou por 04 ANOS e o tratamento da
administração
pública
com
sua
pessoa,
sentiu-se
constrangido e envergonhado em assumir a convocação neste
ano” (cf. fls. 115).
Assim, como houve tardia convocação
para nomeação no concurso público por força de decisão
judicial, o autor não faz jus ao recebimento de
indenização pelos danos morais por não ter sido convocado,
restando examinar se houve danos sofridos em decorrência
da tardia nomeação.
2. A r. sentença deve ser alterada,
para julgar improcedente a ação.
Releva destacar que, embora a posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
5
e o exercício do cargo ocorram no plano do direito, elas
não se confundem, pois somente com o exercício do cargo é
que há direito ao recebimento de salários, bem como outros
direitos ao servidor.
Note-se
que
a
remuneração
correspondente ao cargo apenas é devida a partir do
efetivo exercício, já que os vencimentos são inerentes ao
cargo ocupado.
A contrario sensu, o ressarcimento
do ente público àquele que não exerceu efetivamente o
cargo, incorreria no vedado enriquecimento sem causa, já
que foi pago por um serviço que sequer prestou.
Inviável que a Administração efetue
o pagamento de vencimentos, sem que o servidor tenha
efetivamente prestado serviços.
Nesse aspecto, enquanto se aguarda
solução judicial sobre a posse, não cabe indenização ou
remuneração, conforme já decidiu, inclusive, o E. Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.
PROVIMENTO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos
termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo
em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em
concurso público. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE
593.373 AgR/DF, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, j. em 05/04/2011).
Neste sentido, segue entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
6
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
POSSE
E
NOMEAÇÃO
TARDIA.
INDENIZAÇÃO.
INDEVIDA.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ato
administrativo que impede a nomeação de candidato aprovado em
concurso público, ainda que considerado ilegal e posteriormente revogado
por decisão judicial, não gera direito à indenização por perdas e danos ou
ao recebimento de vencimentos retroativos. 2. Recurso especial conhecido e
provido. (Resp. no 654.275 - AL (2004/0060786-0, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Julgam. 06.08.2007).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. NOMEAÇÃO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA
DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À DATA DO EFETIVO
EXERCÍCIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, acordou não ser devida
indenização ao candidato cuja nomeação tardia decorre de decisão judicial
(EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. para o acórdão
Ministro TEORI ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, j. 21/9/2011, DJe
19/12/2011).
2. Os candidatos preteridos na ordem de classificação em certame público não
fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em
que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, na
medida em que a percepção da retribuição pecuniária não prescinde do efetivo
exercício do cargo.
Precedentes.
3. Apresenta-se inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional,
ainda que a título de prequestionamento, por ser matéria cuja competência é
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da
Constituição Federal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 30054 / SP Sexta Turma Rel. Ministro OG
FERNANDES j. 19.02.2013).
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO
JUDICIAL. INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS NO
PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. PEDIDO
IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. À luz do disposto no art. 37, § 6o da Constituição, o Supremo Tribunal
Federal tem entendimento de que, "nos termos da orientação firmada nesta
Corte, é indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
7
definitiva sobre aprovação em concurso público" (AgRg no RE 593.373, 2a
Turma, Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18/04/2011). Considera-se que, se a
nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura
preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma
contrapartida indenizatória. Nesse sentido, há precedentes formados em
colegiado e por decisões monocráticas de ambas as Turmas do STF (v.g., além
do já referido: RE-AgRg 392.888, 1a Turma, Min. Marco Aurélio, DJ de
24.03.06; RMS 23.153, 2a T., Min. Marco Aurélio, DJ de 30/04/99; RMS
23.227, 2a Turma, Min. Maurício Correia, DJ de 29.08.97; RE-AgRg 437.403,
2a Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.05.06; AI-AgRg 620.992, 1a Turma,
Min. Carmen Lúcia, DJ de 29.06.07; RE-AgRg 594.917, 1a Turma, Min.
Ricardo Lewandowski, DJ de 25.11.10; RE 514.416, Min. Dias Toffoli, DJe de
04/03/11; RE 630.440, Min. Ellen Gracie, DJe de 10/08/11).
2. No STJ, a Corte Especial, ao julgar os EResp 825.037, Min. Eliana Calmon
(DJe de 22.02.2011), também assentou entendimento de que, em casos tais, não
assiste ao concursado o direito de receber, pura e simplesmente, o valor dos
vencimentos que poderia ter auferido até o advento da nomeação determinada
judicialmente; reconheceu-se, todavia, o direito a indenização por perda de
chance, que, naquele caso concreto, seria a diferença entre os vencimentos do
cargo e o valor que, no período da demora, o concursado havia recebido no
desempenho de atividade contratual.
3. Inobstante esse precedente, é de se considerar que a responsabilidade civil
do Estado é matéria que tem sede constitucional (CF, art. 37, § 6o), razão pela
qual ganha relevância e supremacia a jurisprudência do STF a respeito, cuja
adoção se impõe no caso concreto.
4. Embargos de Divergência providos. (EREsp 1117974 / RS Corte Especial
Rel. Ministra ELIANA CALMON Rel. p/Acórdão Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI j. 21.09.2011).
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.
PROVIMENTO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos
termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida indenização pelo tempo
em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso
público. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 593373 AgR/DF -
Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA - publicado em 18.4.2011).
3. No caso dos autos, a r. sentença
acertadamente reconheceu que o autor não faz jus ao
recebimento de indenização pelos danos materiais.
Com
relação
aos
danos
morais,
também não tem direito o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
8
Como visto, se a convocação para
nomeação do Apelado decorreu de decisão judicial, a demora
em sua concretização não caracteriza preterição ou ato
ilegítimo que possa ser imputado à Administração Pública,
não havendo justificativa para o pagamento de qualquer
indenização, diante da inexistência da contraprestação de
trabalho no mesmo período.
De fato, em que pese a demora no
cumprimento de decisão judicial, o autor foi convocado
para tomar posse no cargo e desistiu, de maneira que não
há danos materiais ou morais a serem reparados, notadamente porque ausente ilicitude na conduta da
Apelante apta a configurar sua responsabilidade civil.
Note se que tal questão foi objeto
de decisão do STF, em repercussão geral (Tema no 671), que
julgando o “leading case”, no RE 724347/DF, julgado em
26/02/2015 (cf. “site” do STF), decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio
(Relator) e Luiz Fux, apreciando a tese 671 da repercussão geral, deu
provimento ao recurso extraordinário, assentando-se a tese de que, na
hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o
servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido
investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade
flagrante.”
Com efeito, não é devida qualquer
indenização na espécie, não apenas em face da ausência da
respectiva contraprestação de serviços à Municipalidade,
mas, sobretudo, porque no tempo em que aguardava sua
nomeação, a Apelado possuía plenas condições para auferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
9
rendimentos, assim como o fazia antes da aprovação no
certame, de maneira que qualquer acréscimo representaria
enriquecimento sem causa.
Em casos análogos, assim decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
4000923-96.2013.8.26.0132
Classe/Assunto: Apelação / Posse e Exercício
Relator(a): Carlos Violante
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/09/2015
Data de publicação: 28/09/2015
Data de registro: 28/09/2015
Ementa: Ação ordinária. Sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito. Coisa julgada. Não ocorrência. Ausência de análise do mérito do
anterior mandado de segurança impetrado pela autora. Sentença anulada.
Prosseguimento do julgamento nos termos do art. 515, § 3o, do CPC. Concurso
público. Município de Catanduva. Indeferimento da nomeação da autora.
Anterior demissão por justa causa da função celetista que ocupou no
Município. Justa causa afastada por decisão da Justiça Trabalhista transitada
em julgado. Motivação do indeferimento que não mais subsiste. Direito a
nomeação e posse reconhecido. Indenização por danos materiais. Não
cabimento. A posse tardia decorrente de determinação judicial não enseja
o pagamento da remuneração, ausente a prestação de serviço no período
reclamado. Enriquecimento sem causa. Precedentes dos Tribunais
Superiores. Ação parcialmente procedente. Recurso da autora provido em
parte.
Apelação / Indenização por Dano Material 0038821-52.2005.8.26.0114
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/07/2014
Data de registro: 07/07/2014
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. Concurso público. Policial militar.
Exclusão do certame, por ocasião do exame médico, em virtude de deficiência
física. Dedo do pé amputado. Nomeação tardia, por força de decisão judicial
proferida em ação anulatória do ato que o excluiu. Indenização material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
10
pelos vencimentos que deixou de auferir. Descabimento. Necessidade de
contraprestação. Precedentes. Dano moral. Inocorrência. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.
Apelação / Concurso Público / Edital 0146474-96.2007.8.26.0000
Relator(a): Rodrigues de Aguiar
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 03/07/2014
Data de registro: 11/07/2014
Outros números: 007.12.583540-0
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Concurso Público para o cargo de
arquiteto Nomeação Correspondência com endereço incompleto Prova de erro
da Administração - Circunstância que impediu que a candidata tivesse
ciência da nomeação, sendo-lhe negada a oportunidade de posse
Procedência da ação com vistas à posse da autora - Precedentes do STJ e
desta Corte Remuneração do período anterior à posse tardia - Não
cabimento, pois os vencimentos resultam do efetivo exercício, o que não
ocorreu Ação parcialmente procedente com vista à posse - RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.
Apelação / Reajustes de Remuneração 0010308-56.2010.8.26.0322
Relator(a): Rebouças de Carvalho
Comarca: Lins
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/05/2014
Data de registro: 21/05/2014
Ementa: CONCURSO PÚBLICO INDENIZAÇÃO Candidata aprovada em
concurso público que somente foi nomeada, tomou posse e iniciou exercício
em razão de decisão judicial Ato reconhecidamente ilegal da
Administração que não enseja, contudo, ressarcimento Segundo
entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo
Tribunal Federal é indevida a indenização pelo tempo em que se aguardou
decisão judicial acerca da posse de candidato em cargo público
Precedentes Recurso provido.
E especificamente em relação ao
dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
11
1016853-15.2017.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Relator(a): Alves Braga Junior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/11/2019
Data de publicação: 27/11/2019
Ementa:
APELAÇÃO.
INDENIZATÓRIA.
CONCURSO
PÚBLICO.
SERVIDOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO APÓS DECISÃO JUDICIAL.
Pretensão de receber indenização por danos materiais e morais.
Impossibilidade. Nomeação tardia decorrente de decisão judicial. Ausência de
direito à indenização pelo tempo em que se aguardou a solução definitiva.
Inviável o pagamento de vencimentos sem a efetiva prestação de serviços.
Vedação ao enriquecimento indevido. Não configurada a responsabilidade civil
do ente público. Inexistente dano moral, mas mero aborrecimento. Tese
firmada em repercussão geral pelo e. STF - Tema 671 (Recurso Extraordinário
n.o 724.347/DF). Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.

1020648-43.2015.8.26.0071
Relator(a): Leonel Costa
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/03/2018
Data de publicação: 21/03/2018
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE BAURU - MERENDEIRA CANDIDATA DECLARADA
INAPTA FISICAMENTE Pretensão de anulação do ato administrativo que a
considerou inapta fisicamente, bem como indenização por danos morais.
Candidata considerada pela perícia médica como inapta em razão de problemas
na coluna Exame realizado que menciona a incompatibilidade com as
funções, sem especificar seu grau ou efetivo comprometimento funcional.
Perícia judicial - Laudo pericial do IMESC bem fundamentado e que
demonstra que a deformidade não implica no comprometimento funcional -
Uma vez realizada perícia sob o crivo do contraditório não subsiste o exame
que a considerou inapta
Aptidão demonstrada. DANOS MORAIS -
Nomeação tardia que não enseja o direito à reparação por dano moral
Entendimento do STJ - Decisão da Administração que não foi arbitrária.
Sentença de parcial procedência mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário desprovidos
Inclusive no STJ:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO
TARDIA.
OMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
12
ACÓRDÃO DISTRITAL AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL. COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
INDENIZAÇÃO.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
(...)
3. O acórdão recorrido está em sintonia com a atual e pacífica orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal, no sentido de que os candidatos
aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente
efetivadas, não têm direito à indenização a título de danos materiais ou
morais, tampouco à retroação dos efeitos funcionais.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 990.169/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017
Assim, a demora na nomeação no caso
em questão não configurou ato ilícito, nem ilegalidade
flagrante, praticada pela Administração Pública, que gere
o dever de indenizar.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos, bastando que a questão tenha sido analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
provido, para julgar improcedente a ação. O autor deverá
arcar com as custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor
da causa, com a ressalva do art. 98 do NCPC, por ser
beneficiário da justiça gratuita (cf. fls. 79).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001429-15.2019.8.26.0294 -Voto no 21810
13